Tribunal: TJDFT
Processo: 0731063-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731063-64.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS AGRAVADO: ROSALIA CATARINA DA SOLEDADE, MARIA ROSANGELA CATARINO DA SOLEDADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA ROSÂNGELA CATARINO DA SOLEDADE e ROSÁLIA CATARINA DA SOLEDADE: “O cumprimento de sentença foi recebido em 13.12.2021, por meio da decisão ID111172940, a qual determinou: "[...] 1) Intime-se a parte executada (por publicação) para pagar a dívida (R$ 10.147,08, ID 110850833) em 15 (quinze) dias, devidamente atualizada, sob pena de ser acrescido de multa de 10% sobre o débito, na forma do art. 523, §1o, do CPC, restando suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, tendo em vista que a devedora é beneficiária da gratuidade de justiça; 2) Não cumprida a obrigação de pagar e transcorrido o prazo para impugnação, à Assessoria, para promover a consulta (e respectivo bloqueio, quando o caso) por bens passíveis de penhora nos sistemas à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDFT); 3) Em não sendo localizados/bloqueados bens suficientes para satisfazer o crédito, à Secretaria para que inclua o nome de ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS - CPF: 029.447.191-06 no SERASAJUD, conforme previsto no art. 517 do CPC (dispensada a atuação do credor, visto que há convênio da instituição com o Judiciário); 4) Em se tratando de devedor pessoa física, como meio de prevenção ao superendividamento, como política pública posta na Lei no 14.181/2021, oficie-se às instituições bancárias com as quais mantenha relação (conforme apontado na pesquisa do SISBAJUD) para que promova o imediato cancelamento dos cartões de crédito. Esclareço ao devedor que, em razão da lei citada, poderá requerer a “repactuação de dívidas” em ação autônoma, ocasião em que se possível a formulação de um plano de pagamento de todas as dívidas que tiver com credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC; 5) Da mesma forma, como medida coercitiva, oficie-se ao DETRAN/DF, ou do domicílio da devedora, para que promova a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS - CPF/CNPJ: 029.447.191-06 por 180 (cento e oitenta) dias. Caso demonstrado inequivocamente que tal medida inviabilizará o exercício da atividade profissional do devedor, este poderá trazer aos autos prova cabais da atividade remunerada para que a suspensão seja levantada. 6) Destaco que poderá ser deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário/vencimentos/faturamento do(a) executado(a), caso vislumbrado que, com a medida, a dívida será satisfeita em menos de 24 (vinte e quatro) meses. Para tanto, havendo indicação do órgão pagador do(a) executado(a), caso não haja tal informação na consulta ao INFOJUD, expeça-se ofício requisitando os contracheques dos últimos 90 (noventa) dias; 7) Decorridos 60 (sessenta) dias das medidas acima e não efetuado o pagamento da dívida ou apresentada proposta para satisfação do crédito, ainda que parcelado, e constatada a inexistência de bens passíveis de penhora ou de renda suficiente para tanto, será presumida a situação de insolvência da parte devedora, devendo a Secretaria expedir a certidão de crédito correspondente, com a indicação de que se trata de devedor(a) insolvente, para que o(a) credor(a) requeira a declaração de insolvência perante o juízo competente; 8) Sem prejuízo dos itens acima, não localizados bens penhoráveis na pesquisa indicada no item 2, o prazo prescricional terá sua fluência iniciada, nos termos do art. 921, §4o, do CPC (redação dada pela Lei no 14.195/2021), e o processo será suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC. [...]" Considerando que a executada não efetuou o pagamento de forma voluntária (item 1 da decisão ID111172940); que os resultados das pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo restaram infrutíferos, SISBAJUD (ID118348710), RENAJUD (ID119127639), INFOJUD (ID119127638) e ERIDF (ID119127640 e ID121034235) e que não há nos autos indicação do órgão pagador da executada, impossibilitando o cumprimento do item 6 da decisão ID111172940, prestigiando o princípio da preclusão pro judicato, à secretaria para cumpra o determinado nos itens 3, 4, 5 e 7 da decisão ID111172940. Após, retornem os autos à suspensão, nos termos da decisão ID111172940 (item 8) e decisão ID129898093.” A Agravante sustenta que a suspensão da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito são medidas atípicas desprovidas de eficácia e que violam os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As medidas determinadas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e cancelamento dos cartões de crédito) em princípio não têm caráter executivo e tampouco se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto respaldada pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não legitima medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na lúcida advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: "Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)" Nessa ordem de ideias, como à primeira vista não há indicativo de que a Agravante tem lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-la com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139. Como bem explanam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "O magistrado deve ponderar os interesses em jogo, aplicando a proporcionalidade em sentido estrito, de modo que as vantagens da utilização da medida atípica escolhida superem as desvantagens do seu uso. A perspectiva aqui não é nem a do credor; nem a do devedor; mas a do equilíbrio: deve-se privilegiar a solução que melhor atenda aos valores em conflito. Trata-se de critério inspirado nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como no princípio da eficiência, na parte em que impõe ao juiz evitar a escolha do meio executivo que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado. Se uma indústria é demandada para que faça cessar a produção de determinado insumo, porque potencialmente nocivo ao meio ambiente, pode-se pensar em medida executiva que igualmente atenda à finalidade almejada (proteção ambiental), determinando-se a instalação de equipamentos de prevenção e segurança, com manutenção da atividade industrial e de tudo o que está associado a essa atividade (manutenção de empregos, pagamentos de tributos, etc.). Está-se atendendo a finalidade buscada, mas no limite do necessário e do que impõe a conciliação dos interesses em jogo (meio ambiente equilibrado vs. manutenção da atividade econômica, geração de empregos e renda, pagamento de tributos, etc.) Naturalmente, a análise quanto ao atendimento desses critérios deve considerar cada caso concreto. De todo modo, entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) – não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial – e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (...) (Curso de direito processual civil: execução, 7a ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2017, p. 114/115)" Sob essa perspectiva, não pode deixar de ser reconhecida, no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento do direito de ir e vir da Recorrente. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator